Tribunal: TJMT
Processo: 1060641-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060641-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LURDES DA COSTA - CPF: 326.050.641-15 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA E DOS DADOS CADASTRAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentando-se na similaridade das assinaturas contratuais com o documento pessoal da requerente. A recorrente alega fraude na contratação de múltiplos empréstimos consignados, apontando divergências grosseiras nos dados cadastrais, utilização de documento com foto de terceiro em um dos contratos e falsificação de assinaturas, além de negar o recebimento dos valores, corroborando a tese com extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a causa reveste-se de complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da impugnação específica da autenticidade das assinaturas contratuais e da existência de indícios de fraude documental, demandando a realização de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material, conforme Enunciado 54 do FONAJE. Havendo impugnação específica da autenticidade da assinatura aposta no contrato, e diante de indícios robustos de fraude — como a utilização de documento com foto de terceiro e divergências de dados cadastrais —, a simples análise visual de similaridade é insuficiente.

4. A resolução da controvérsia exige a produção de prova pericial grafotécnica formal, procedimento incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a Lei no 9.099/95. A necessidade de perícia técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando houver impugnação específica e indícios de fraude documental, caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, art. 51, II e art. 55; CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/10/2010; TJMT, Turma Recursal, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060641-77.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA LURDES DA COSTA

Recorrido
: BANCO ITAU CONSIGNADO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA LURDES DA COSTA ajuizou reclamação em face do BANCO ITAU CONSIGNADO SA. Noticiou que: a) é pessoa idosa, aposentada, e ao solicitar um extrato de seu benefício previdenciário, surpreendeu-se com a existência de descontos mensais referentes a múltiplos empréstimos consignados (no 622427107, 550429732, 581083459 e 559463153); b) jamais manteve qualquer relação com a instituição financeira requerida, não autorizou os empréstimos e não recebeu os valores correspondentes; c) os descontos indevidos comprometem sua renda de natureza alimentar. Requereu: a) a suspensão imediata dos descontos; b) a declaração de inexistência de todos os débitos; c) a condenação da parte reclamada à repetição em dobro dos valores descontados; d) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a existência de relação jurídica ao juntar os contratos assinados pela autora, cuja assinatura é similar à do documento pessoal apresentado na inicial; b) a similaridade das assinaturas torna desnecessária a realização de perícia, conforme Súmula no 32 da Turma Recursal do TJMT; c) o longo lapso temporal entre a contratação de alguns empréstimos e o ajuizamento da ação (mais de 5 anos) reforça a presunção de ciência e anuência da autora com os descontos. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou provas robustas de fraude, como o uso de documento de identificação com foto de terceiro em um dos contratos, além de diversas inconsistências nos dados cadastrais (endereço, naturalidade, data de expedição de RG) em todos os instrumentos; b) as assinaturas apostas nos contratos são visivelmente divergentes da sua assinatura original; c) comprovou, por meio de extratos bancários, que não recebeu os valores dos supostos empréstimos, sendo que os comprovantes de TED juntados pelo banco são genéricos e não provam o efetivo crédito em sua conta. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a contratação foi regular, formalizada mediante assinatura da recorrente em contrato físico; b) a assinatura é similar à do documento pessoal, e a recorrente se beneficiou dos valores, que foram devidamente creditados em sua conta bancária; c) não há ato ilícito a ensejar a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Quando expressa impugnação pelo consumidor da assinatura física ou digital, posta em contrato, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ// REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).”

“SÚMULA 51//: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova. (Aprovada em 16/07/2025)”

No caso concreto, a recorrente, em sua impugnação à contestação (ID
/PJe2
335933487) e no recurso inominado (ID
/PJe2
335933493), impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, sobretudo no de no 550429732 (ID/PJe2 335933468), que foi instruído com documento de identidade contendo a foto de uma terceira pessoa.

Além disso, foram apontadas divergências de dados cadastrais, como endereço e naturalidade, e a negativa de recebimento dos valores, corroborada pelos extratos bancários juntados (
ID
/PJe2
335933489 e 335933490).

A sentença de improcedência baseou-se na "similaridade" das assinaturas, contrariando a necessidade de prova técnica para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade, especialmente diante de indícios tão fortes de fraude. A questão, portanto, demanda a realização de perícia grafotécnica formal para a correta solução da lide.

A realização de perícia grafotécnica é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da matéria probatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada,
reconhecer
a incompetência do juízo e
julgar extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026